Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL E AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, cumulada com agravo interno, ajuizada contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que revogou a medida protetiva de afastamento do lar e manteve, por 90 dias, as proibições de aproximação e contato entre as partes, indeferindo o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção parcial das medidas protetivas de urgência, mesmo após o arquivamento do inquérito policial, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (ii) estabelecer se houve falta de fundamentação ou excesso na imposição das medidas; (iii) determinar se o feito deve tramitar sob segredo de justiça em favor do reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha visam resguardar a integridade física e psicológica da vítima e possuem natureza autônoma, não condicionada à existência ou andamento de inquérito ou ação penal, bastando a demonstração de risco.
4. O histórico processual demonstra que o reclamante foi intimado, apresentou manifestações e teve apreciados seus pedidos, configurando pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A revogação da medida de afastamento do lar, diante da mudança de endereço da vítima, e a manutenção das demais medidas por prazo determinado mostram-se proporcionais, razoáveis e fundamentadas.
6. A Lei n. 11.340/2006, art. 17-A, prevê sigilo apenas quanto à identidade da vítima, não abrangendo o autor do fato nem todos os dados processuais, inexistindo amparo legal para tramitação integral do feito em segredo de justiça em favor do reclamante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno prejudicado e reclamação improcedente.